Tribunal: TJPA
Processo: 0004896-95.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004896-95.2014.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004896-95.2014.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA
(Daniel Sabbag – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

2. As declarações dos policiais civis que realizaram a diligência de apreensão do entorpecente, quando se mostrar congruente com o conjunto probatório dos autos, é hábil a embasar a sentença condenatória, eis que, deve ser valorado como depoimento de qualquer outro cidadão
.

3. A relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.

4. No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes, pois conforme declarado pelo apelante, este vivia nas ruas da cidade.

5. Viável a reforma da pena-base imposta ao recorrente, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em face do acusado.

6. A pena de multa não pode ser diminuída para seu patamar mínimo, uma vez que a pena-base fora aplicada acima de seu mínimo legal, o que inviabiliza sua diminuição para seu mínimo legal.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA DREDIMENSIONAR A PENA-BASE, NÃO PARA SEU MÍNIMO LEGAL, MAS PRÓXIMO A ELE
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de outubro e 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA
, por intermédio de sua defesa técnica, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 18 de março de 2014, policiais civis receberem denúncia anônima de que na Rua Riachuelo, bairro da Campina, estaria ocorrendo a comercialização de substância entorpecente.

De posse das informações. Os policiais civis Ediel Barbosa, Raimundo Afonso e Augusto Jorge os quais se encontravam de serviço na Seccional Urbana do Comércio se dirigiram ao local indicado, onde ficaram de campana observando a venda de entorpecente para várias pessoas, venda essa que era realizada pelo indivíduo José Maria Campos de Oliveira e por outra pessoa identificada por Márcio Fernando Pinheiro Diniz, bem como por uma mulher identificada apena como ‘Sílvia’.

Consta dos autos, que ao serem abordados pelos policiais civis, foram encontrados com o denunciado José Maria 19 (dezenove) petecas de cocaína e mais a quantia de $ 14,00 (catorze reais), e com Márcio Fernando, 18 (dezoito) petecas de substância semelhante a cocaína acondicionada em uma sacola

plástica, escondida dentro de um frasco de shampoo e mais a quantia de $ 10,00 (dez reais).

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em aditamento acostado às fls. 11/12, o representante ministerial aditou a denúncia para incluir a acusada Sílvia Gomes Marques como inclusa nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

À fl. 57, a magistrada de primeiro grau determinou o desmembramento do processo em relação à ré Sílvia Gomes Marques, seguindo, entretanto, em relação aos acusados José Maria e Márcio Fernando..

À fl. 158 dos autos, a magistrada de primeiro grau, após o encerramento da instrução processual, declarou a revelia dos acusados
José Maria Campos de Oliveira
e de
Márcio Fernando Pinheiro Diniz,
tendo em vista que se encontravam em lugar incerto e não sabido.

Após a apresentação das Alegações Finais das partes, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados
José Maria Campos de Oliveira e Márcio Fernando Pinheiro Diniz
pela prática do delito de tráfico de entorpecente, bem como absolvê-los pela acusação em face do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, apenas o apelante José Maria Campos de Oliveira recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo vistas para apresentação de suas razões, na forma o art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões recursais, a defesa pleiteia pela

reforma da sentença em razão da insuficiência de provas para uma condenação, fundamentando seus argumentos no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, bem como pugna pela aplicação da pena de multa em seu mínimo legal

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, tendo em vista que houve erro na aplicação da pena-base, haja vista que a circunstância da culpabilidade e as consequências do crime, foram valoradas negativamente de forma equivocada pelo juízo sentenciante, razão pela qual entende que a pena-base corporal deve ficar em seu mínimo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pesem os argumentos do recorrente
José Maria Campos de Oliveira
(negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23) do IP, Laudo Definitivo (fl.115), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após ser alvo de denúncia anônima, de que ele e mais o denunciado Márcio estavam comercializando substância entorpecente na Rua Riachuelo, onde foram encontrados os entorpecentes descritos no Laudo definitivo nº 144/2014, acostado à fl. 115 dos autos.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 02), a testemunha Ediel Francisco Barbosa Bitencourt, declarou:

“(...) QUE é chefe de operações da Seccional Urbana do Comércio e recebeu uma denúncia via ligação telefone celular de venda irregular de substância entorpecente na Rua conhecida por Riachuelo nesta circunscrição policial, e que os policiais RAIMUNDO AFONSO e IPC JOSÉ ROBERTO narraram ao declarante que passaram a fazer campana na citada rua

e ficaram a observar por cerca de meia hora, a venda direta a vários transeuntes; Que a venda era feita por um homem alto, de pele negra ora identificado como sendo JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA, e um travesti que atende pelo nome de MÁRCIO FERNANDO PINHEIRO DINIZ conhecida por “MÁRCIA” e por uma mulher imediatamente reconhecida como SÍLVIA; Que a movimentação segundo IPC AFONSO e IPC ROBERTO consistia em que o homem negro de nome JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA e o travesti MÁRCIO FERNANDO PINHEIRO DINIZ vinham até a mulher

SÍLVIA pegava algo e levavam a terceiros e pegavam dinheiro dos clientes quando estava sendo comercializados, foi quando o declarante foi acionado indo até o local acompanhado dos IPCs AUGUSTO SIQUEIRA; Que na abordagem o IPC AFONSO encontrou na posse de travesti MÁRCIO FERNANDO PINHEIRO DINIZ uma sacola plástica, contendo um frasco de shampoo com 18 petecas e a quantia em dinheiro de dez reais, já o declarante encontrou nas vestimentas do homem negro identificado como JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA 19 (dezenove) petecas e mais a quantia de quatorze reais; Que. Afirma o declarante que quando estavam fazendo a abordagem aos dois flagranciados

acima elencados apontaram a nacional SÍLVIA como fornecedora da substância, que empreendeu fuga quando iria ser presa pela equipe. (...).

Em sede de Inquérito Policial (fl. 04), a testemunha Augusto Jorge Siqueira da Silva, declarou:

“(...) QUE é investigador de Polícia Civil lotado nesta Seccional Urbana e que estava de serviço no dia de hoje neste prédio público, quando o chefe de operações desta Seccional de nome EDIEL BITENCOURT acionou o declarante para se deslocarem até a Rua Riachuelo sob a denúncia de venda de substância entorpecente e que ali chegando presenciou o IPC EDIEL BITTENCOURT, abordando o nacional JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA tendo encontrado EDIEL BITTENCOURT em pode do flagranciado e em suas vestimentas 19 (dezenove) petecas de substância entorpecentes e quatorze reais em dinheiro, o declarante afirma ainda que presenciou o momento em que o IPC

AFONSO abordou o travesti MÁRCIO FERNANDO PINHEIRO DINIZ, encontrando a quantidade de 18 petecas e mais a quantia em dinheiro de dez reais,, e que os mesmos afirmaram que a droga pertencia a nacional conhecida por SÍLVIA a qual estava as proximidades dos flagranciados, mas ao ser acusada pelos mesmos empreendeu fuga.

Na instrução criminal as testemunhas ao norte mencionadas, confirmaram seus depoimentos realizados no Inquérito policial, conforme verifico da mídia digital acostada a fl. 124 dos autos.

Como se percebe desses relatos, nenhuma razão assiste ao recorrente em suas insurgência quanto à condenação, porquanto não se depara qualquer contradição no relato das testemunhas de acusação, consentâneo desde a fase policial com o acervo probatório dos autos, que demonstra nitidamente a participação do recorrente no evento delituoso, pela relativa quantidade e qualidade da droga apreendida.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais civis. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente à ré o crime descrito nos autos.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo recorrente.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o

cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pela recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Ademais, o recorrente confessou em juízo os fatos narrados na denúncia, com riqueza de detalhes, inclusive apontando como fornecedora da substância entorpecente a mulher Sílvia Gomes Marques, a qual se encontra em local incerto e não sabido

2.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A magistrada de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena nos seguintes termos:

(...) Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu não preenche todos os requisitos para tal, devido ser possuidor de maus antecedentes criminais, apesar de ser primário, além da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 7,211 (sete gramas e duzentos e onze miligramas) de cocaína, extremamente nociva ao ser humano. Assim, considerando a inexistência de outras causas de diminuição de pena a se observar que militem em seu favor, mantenho a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...).

Nossos Tribunais Superiores têm entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o tráfico de drogas ilícitas, haja vista que era morador de rua, pelo que exercia tal atividade para se sustentar.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, o que comprova a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

III - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.

(...)

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218).

3.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa da recorrente
José Maria Campos de Oliveira
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ao argumento de que o recorrente teve valorada negativamente as
circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime
em seu desfavor, de forma equivocada, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

No que se refere à
culpabilidade
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação.

Quanto à
culpabilidade
em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito.

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no fato da “
culpabilidade ser evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além de que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e natureza do produto entorpecente, no caso, cocaína que provoca ao ser humano (art. 42 da Lei nº 11.343/2006)
.

Relativamente às consequências, entendo que os fatos descritos por ocasião da dosimetria da pena, não permitem a valoração negativa
das consequências do crime
, uma vez que o apelante praticou o delito em circunstâncias que se amoldam às elementares do crime, não havendo elementos, no referido fato delitivo, que conceda singularidade, capaz de extrapolar o descrito na lei penal.

Portanto, merece guarida o pleito de retificação, quanto a fundamentação das
consequências do crime
, tendo em vista que a dosimetria da pena-base foi realizada com equívoco nesse aspecto
.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanesce uma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, aplico a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em face do recorrente.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a reprimenda corporal em 01 (um) ano, ficando esta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa.

Na terceira fase não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a reprimenda corporal de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente
José Maria Campos de Oliveira.

4.
DA PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL

Inviável o pedido de aplicação da pena de multa em seu mínimo legal, haja vista que a reprimenda corporal em face do apelante ficou acima de se patamar mínimo legal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para diminuir a pena-base fixada, não para seu mínimo legal, mas próximo a ele, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/11/2022